Tribunal: TCU
Processo: 043.127/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 95/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de Representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público de Contas da União, Dr. Lucas Rocha Furtado (Peça 1), sobre eventual liberação de recursos, pelo Poder Executivo federal, oriundos de emendas do relator-geral do orçamento da União, classificadas com o identificador de resultado primário RP 9, após decisão cautelar da Ministra Rosa Weber, relatora da ADPF 854, no Supremo Tribunal Federal (STF), referendada pela maioria dos ministros daquela Corte em 10/11/2021; considerando que, de acordo com o representante, consoante veiculado pela imprensa (Peças 2 e 3), teria havido descumprimento, por parte do Poder Executivo federal, da letra "c" da aludida decisão liminar, visto que o governo teria efetuado pagamento das emendas secretas mesmo após a decisão em referência, que determinara a suspensão desse tipo de gasto, o que ensejou os seus pedidos; considerando que, nos termos da instrução e pareceres às Peça 11 a 13, a unidade técnica apontou, inicialmente, que a decisão liminar adotada pela Ministra Rosa Weber passou a ter executoriedade para o Governo Federal a partir de 8/11/2021 (inclusive), por ter nessa data sido caracterizado " (...) o momento em que se formalizou a intimação da Administração Pública Federal a respeito da decisão monocrática da Ministra Relatora (...) ", nos termos do Parecer de Força Executória 130/2021/SGCT/AGU, exarado pela Advocacia-Geral da União (AGU) em 11/11/2021 (Peça 8) e aprovado em 12/11/2021 (Peça 9); considerando que, tendo como data-base o dia 8/11/2021 para apuração de eventual execução orçamentária e financeira em desacordo com a liminar deferida pela Ministra do STF, a Semag verificou que, de fato, no período de 8/11 a 19/11/2021, foram executadas pela Administração Pública Federal despesas no montante de R$ 797 mil, situação que, nos termos da vedação cautelar imposta pela Corte Suprema, não poderia ter sido levada a efeito (vide Tabela 2 da instrução à Peça 11, p. 5-6); considerando que a análise da Semag demonstrou, também, que apesar de ter havido pagamentos no dia 8/11, o quadro geral que se observou, foi que a decisão teria sido integralmente respeitada a partir do dia 9/11, tendo havido, inclusive, diversos cancelamentos de montantes expressivos de empenho e liquidação e que, apesar de restar constatada a irregularidade noticiada na inicial da Representação, a Semag apontou diversos atenuantes que não justificariam o deferimento dos pedidos efetivados, tendo em vista tratar-se de ocorrência pontual e de baixa materialidade, firmada no mesmo dia em que houve a intimação formal do Poder Executivo federal quanto à cautelar e quando ainda não haviam sido esclarecidas dúvidas de órgãos e entidades federais sobre o alcance do referido decisum ( via Parecer de Força Executória 130/2021/SGCT/AGU); considerando que a Semag concluiu, portanto, pelo conhecimento da Representação e, no mérito, por sua procedência parcial; considerando que, por meio do Despacho à Peça 14, solicitei a manifestação do Ministério Público de Contas da União, que, em atendimento, apresentou parecer alinhando-se às conclusões e ao encaminhamento sugerido pela Semag na instrução à Peça 11; considerando que no aludido parecer o MPTCU registrou que tramitaram/tramitam no TCU outros processos cujo objeto é, entre outros aspectos, avaliar a transparência e a regularidade da execução orçamentária e financeira a partir das emendas do relator-geral do orçamento da União (identificador RP 9), a saber, TC Processo 014.336/2021-9 (arquivado) e TC Processo 014.379/2021-0 (em andamento) e, ainda, que o tema das emendas com identificador RP 9 também foi objeto de exame em outras duas ocasiões, no TC Processo 014.922/2021-5 , Acórdão 1515/2021-TCU-Plenário e na Comunicação ao Plenário proferida pelo Ministro Raimundo Carreiro na Sessão de 19/5/2021; considerando que, quanto ao mérito da Representação, o MP/TCU registrou que, a análise e as decorrentes conclusões da Semag, apresentadas à Peça 11, teriam demonstrado o caráter pontual do descumprimento da decisão do STF, a partir de pagamentos efetuados em 8/11/2021 e sua baixa materialidade, tendo em vista o total de emendas RP-9 aprovadas pela LOA de 2021e e que inexistem evidências, ainda, de que o descumprimento tenha sido intencional; considerando que o MPTCU entendeu ser escusável a conduta dos servidores que adotaram procedimentos que, ao final, culminaram com os pagamentos irregulares ocorridos somente no dia 8/11/2021, defendendo ser desnecessária a identificação dos envolvidos para eventual deflagração de procedimento de contraditório nestes autos, sendo suficiente a adoção das providências sugeridas pela Semag; considerando que o Parquet , especialmente para subsidiar a adoção de outras eventuais medidas que poderiam vir a ser vislumbradas pelo relator da Representação e pelo Tribunal em relação aos pagamentos ocorridos em 8/11/2021, além daquelas sugeridas pela Semag, apresentou o desenrolar dos fatos que se seguiram à decisão da Ministra Rosa Weber de 5/11/2021, ocorridos em momento próximo ou após a conclusão da etapa instrutiva, em 26/11/202; considerando que o MPTCU, ante os limites da Representação, delineados à Peça 1, entendeu não se mostrar pertinente o aprofundamento do exame das normas editadas pelo Poder Legislativo e Executivo e que, no que interessa ao exame do presente processo, entende que a eficácia do item "c" da decisão liminar proferida pela Ministra Rosa Weber em 5/11/2021 perdurou, para fins de cumprimento pelo Poder Executivo federal até 18/11, inclusive; considerando que o Parquet entendeu, ainda, que a Representação fez referência a possível ilegalidade cometida somente no período de 8/11/2021 a 6/12/2021, quando houve o superveniente afastamento da suspensão ali determinada e a consequente autorização da relatora da ADPF 854, referendada em 16/12/2021 pelo Plenário do STF, da continuidade da execução integral das despesas oriundas de emendas com identificador RP 9, observadas, no que couber, as regras do Ato Conjunto das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal 1/2021 e a Resolução CN 2/2021, observou que, à exceção das despesas executadas em 8/11/2021, não se tem notícia da ocorrência de novos descumprimentos da decisão liminar, razão pela qual defende que o desfecho indicado pela Semag à Peça 11 é adequado para cientificar os órgãos e entidades envolvidos e, assim, evitar que situações similares voltem a ocorrer; considerando que manifesto minha concordância com a análise e propostas apresentadas pela Semag e pelo Ministério Público, cujos pareceres, por percucientes, incorporo às minhas razões de decidir no presente processo. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso V, alínea a , 234, 235 e 237, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (RITCU) e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i) conhecer da presente representação, atendidos os requisitos de admissibilidade para, no mérito, julgá-la parcialmente procedente; ii) negar o pedido de afastamento cautelar, consoante preconizado no art. 44 da Lei 8.443/1992, dos responsáveis pela execução orçamentária referente à LOA/2021 (Lei 14.144/2021), com recursos orçamentários oriundos do identificador de resultado primário RP-9, após a decisão cautelar da Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 854, ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora ; iii) dar ciência , com base no inciso II do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, ao Ministério da Defesa (MD); ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação; ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, sobre a existência de pagamentos, ocorridos no dia 8/11/2021, de despesas pertencentes ao orçamento de 2021, oriundos de créditos classificados com o identificador de resultado primário RP-9, que podem ter ocorrido em desobediência à determinação de suspenção de execução desses créditos, nos termos da decisão cautelar da Ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da ADPF 854; iv) informar , sobre a ciência de que trata o item anterior, a Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Economia e a Advocacia-Geral da União, para a adoção das providências que julgarem cabíveis no exercício do autocontrole, assim como a Controladoria-Geral da União para o exercício do controle interno nos órgãos e entidades do Poder Executivo federal, nos termos do art. 74 da Constituição da República e dos arts. 19 a 24 da Lei 10.180/2001; v) encaminhar , para fins de conhecimento, a presente decisão à Relatora da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854, Ministra Rosa Maria Pires Weber, do Supremo Tribunal Federal; e ao Procurador-Geral da República, Sr. Antônio Augusto Brandão de Aras. vi) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 043.127/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.